Tribunal: TJDFT
Processo: 0703377-65.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0703377-65.2020.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: GEO LOGICA - CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA APELADO: FLORA BARRETO DA ROCHA LICKER REPRESENTANTE LEGAL: IOLANDA BEATRIZ DE SOUSA, NUBIA MARIA SANTANA PEREIRA D E C I S Ã O Considerando que os embargos declaratórios foram julgados por esta 5a Turma, tendo sido lavrado o acórdão de ID 24517915, ainda não transitado em julgado; e diante da autocomposição das partes noticiada em ID 24824593 firmada por advogados com poderes para transigir, HOMOLOGO o acordo firmado quanto a este feito e extingo o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, III, do Código de Processo Civil. Intimem-se. Brasília-DF, 16 de abril de 2021. ANA CANTARINO Relatora